Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705612-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e tutela de evidência formulados pela recorrente. Por meio da decisão de ID n.o 33057599, este Relator indeferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada. Por intermédio da petição de ID no 407171023, o agravado informou ter sido prolatado sentença de mérito nos autos de origem, requerendo o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso. É o relator do necessário. Passa-se à decisão. Com efeito, consultando os autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença de mérito, que julgou improcedente o pedido. A superveniência de sentença de mérito implica a perda do objeto do agravo de instrumento. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2022 17:17:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator